Tribunal: TJDFT
Processo: 0707075-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707075-85.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIMAR SILVESTRE ALVES APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM DO SOL V I S T O S (Num. 36532810). Em face do petitório apresentado pela Advogada do Apelante, observe a causídica o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, ou seja, comprove, no prazo de 05 (cinco) dias, que notificou o mandante acerca da renúncia realizada, bem como que, nos termos do § 1o do mesmo artigo, continuará ela a representar seu cliente durante os 10 (dez) dias seguintes. I. Brasília - DF, 21 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator